Tribunal: TJMT
Processo: 1025716-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Embargos de Declaração no 1025716-31.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargantes: EDNE DE ARAUJO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Embargados: EDNE DE ARAUJO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Data do Julgamento: 29/06/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO - CORRIGIDO - EMBARGOS CONHECIDOS - REJEITADOS OS EMBARGOS DO RECLAMANTE E ACOLHIDOS OS DA RECLAMADA.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do reclamante.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pela Energisa reclamada.
3. Embargos conhecidos. Rejeitados os embargos do reclamante e acolhidos os embargos da reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025716-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNE DE ARAUJO - CPF: 028.967.651-74 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITOU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMANTE E ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO - CORRIGIDO -
EMBARGOS CONHECIDOS - REJEITADOS OS EMBARGOS DO RECLAMANTE E ACOLHIDOS OS DA RECLAMADA.

1.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do reclamante.

2.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pela Energisa reclamada.

3.

Embargos conhecidos. Rejeitados os embargos do reclamante e acolhidos os embargos da reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021